Tribunal: TJPA
Processo: 0852187-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852187-86.2022.8.14.0301

APELANTE: EDILELSON DA SILVA MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegou abusividade nas condições de contrato de financiamento, pleiteando: (i) substituição do sistema de amortização Price; (ii) limitação dos juros remuneratórios ao teto legal ou à taxa SELIC; (iii) afastamento da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa; e (iv) restituição dos valores pagos a título de tarifa de cadastro e de avaliação. Também alegou cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial; (ii) aferir a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) examinar a validade da capitalização mensal de juros; (iv) determinar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; e (v) analisar a validade da cobrança de tarifas contratuais, notadamente a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.

4.

A taxa de juros remuneratórios de 1,84% ao mês pactuada entre as partes encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não havendo demonstração cabal de abusividade ou de vantagem excessiva ao fornecedor, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 2.009.614/SC).

5.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados com instituições financeiras após a MP 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), desde que prevista no contrato, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539/STJ.

6.

A utilização da Tabela Price como método de amortização é legítima nos contratos bancários firmados após a vigência da MP 2.170-36/2001, não caracterizando, por si só, capitalização ilegal de juros.

7.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é ilegítima quando não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente, conforme decidido no Tema 958/STJ. Por outro lado, a tarifa de cadastro é válida se cobrada no início da relação, conforme Súmula 566/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, e determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 398 e 406, §1º; CC, arts. 398 e 406; MP 2.170-36/2001; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, REsp 2.009.614/SC, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2022; STJ, REsp 1.821.182/RS, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.06.2022; STJ, REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, j. 28.10.2020 (Tema 958); Súmulas STJ 539 e 566.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Edilelson da Silva Miranda em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual movida contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na petição inicial, o autor alegou que firmou contrato de financiamento em condições abusivas, postulando a alteração da forma de amortização da dívida, substituindo-se o método PRICE pelo GAUSS ou SAC; a adequação da taxa de juros remuneratórios ao limite máximo dos juros moratórios de 1% ao mês ou, alternativamente, à taxa SELIC; o afastamento da capitalização anual de juros, por ausência de pactuação expressa; a devolução de valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação.

Requereu, ainda, em sede de tutela de urgência, autorização para o depósito do valor incontroverso, manutenção na posse do bem e abstenção de negativação em cadastros de inadimplentes, pedido que foi indeferido.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (Id. 24102048), tendo o autor replicado (Id. 77944585).

Sobreveio sentença (Id. 24102066), pela qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. Vejamos:

Ante o exposto
, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o autor interpôs recurso de
Apelação
, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil por ele requerida.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais, com a revisão do contrato, alteração do método de amortização, adequação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização, bem como declaração de nulidade das tarifas questionadas.

Contrarrazões de Id. 24102068.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. Preliminar – Cerceamento de defesa (indeferimento de perícia)

A parte apelante sustenta nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil. Não lhe assiste razão. Com efeito, o julgamento antecipado da lide é admitido sempre que a matéria em discussão for unicamente de direito ou quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação da convicção do julgador, conforme autoriza o artigo 355, I, do CPC.

No caso, os documentos acostados, especialmente o contrato firmado e os comprovantes de pagamento, já possibilitavam o exame das alegações formuladas, sendo desnecessária a realização de prova técnica. A jurisprudência é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera desnecessária a produção de perícia para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3. Mérito

3.1 Juros remuneratórios

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,84% ao mês e 22,19% ao ano, conforme id 24102041 - Pág. 2. Observa-se que o percentual contratado se encontrava na média daqueles utilizadas pelo mercado, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

3.2 Capitalização de juros

O Recorrente sustenta que o contrato firmado entre as partes não previu expressamente a capitalização mensal de juros. No entanto, a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a capitalização de juros é plenamente admissível, desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso dos autos, verifico que o financiamento foi celebrado em 18/09/2021 (ID 24102039 - Pág. 1), ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Suas cláusulas estão de acordo com a orientação do Tribunal Superior, visto que há previsão de capitalização no contrato na medida em que a taxa anual de juros supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze.

3.3 Método de amortização (Tabela Price)

O Apelante alega a ilegalidade da utilização da Tabela Price, argumentando que tal método resulta na incidência de juros sobre juros, o que seria prejudicial ao consumidor, baseando sua insatisfação na capitalização dos juros.

Todavia, essa alegação não merece prosperar, uma vez que, desde a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (vigente como MP 2.170-36/2001), é permitida a capitalização de juros nos contratos firmados com instituições financeiras. Considerando que o contrato em questão foi celebrado posteriormente à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade na utilização da Tabela Price.

Não havendo vício de consentimento, tampouco demonstração de qualquer ilegalidade concreta, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), não sendo cabível ao Judiciário interferir na livre pactuação entre as partes sem demonstração cabal de abusividade.

3.4 Tarifas (Tema 958/STJ)

Ao analisar as razões recursais e os documentos que instruem os autos, entendo que assiste parcial razão ao apelante, unicamente quanto à cobrança da
tarifa de avaliação do bem
.

Consoante o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, exarado no
REsp 1.578.553/SP
, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 958), restou assetada a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em apreço, embora a instituição financeira alegue genericamente a legalidade da tarifa cobrada,
não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva realização do serviço de avaliação do bem
, tampouco apresentou documento técnico correspondente ou outro elemento idôneo a demonstrar que tal serviço foi efetivamente prestado ao consumidor.

Nessa perspectiva, a ausência de comprovação da contraprestação enseja o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, impondo-se, por consequência, o afastamento do referido encargo do contrato.

Já a tarifa de cadastro, também questionada, tem respaldo na Súmula 566 do STJ e foi considerada válida, desde que cobrada no início da relação contratual — condição atendida no presente caso.

4. Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tão somente para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso, acrescidos de
juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026